Tribunal: STF
Processo: ARE 1204038
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – IMPORTAÇÃO – MÁQUINAS DESTINADAS A LOCAÇÃO E PEÇAS DE MANUTENÇÃO – REGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967 – NÃO INCIDÊNCIA – VERBETE Nº 570 DA SÚMULA DO SUPREMO. Não incide Imposto Sobre Circulação de Mercadoria – ICM sobre importação de máquinas destinadas a locação e respectivas peças de manutenção, ante a regência da Constituição Federal de 1967, considerado o entendimento formalizado no enunciado nº 570 da Súmula deste Tribunal. Precedentes.